Tribunal: TJMT
Processo: 1080643-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080643-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILDA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 384.329.351-15 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE PEPA PEREIRA - CPF: 045.379.179-46 (ADVOGADO), ILMA DA SILVA GOMES MAGALHAES - CPF: 849.546.121-87 (RECORRENTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1080643-05.2024.8.11.0001
.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI.

Recorridas:
ILMA DA SILVA GOMES MAGALHÃES e ILDA DA SILVA ESPÍRITO SANTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO. PASSAGEIRAS VULNERÁVEIS DEIXADAS EM PARADA PARA ALIMENTAÇÃO E DESCANSO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por passageiras que adquiriram passagens para o trecho Cuiabá/MT a Maringá/PR e, em razão de falha na prestação do serviço, enfrentaram atraso de aproximadamente 8 horas, extravio temporário de bagagens e ausência de assistência, inclusive sendo deixadas em ponto de apoio em Campo Grande/MS. As passageiras pertencem a grupo vulnerável, por serem idosa e pessoa com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte que justifique a responsabilização da empresa por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação entre as partes, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14,
caput
, do CDC), afastada apenas nas hipóteses do § 3o do referido dispositivo, ônus do qual a demandada não se desincumbiu.

Diante da hipossuficiência técnica das passageiras e da verossimilhança de suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A demandada admite que prosseguiu viagem sem as passageiras, mesmo ciente de que se tratavam de pessoas com necessidades especiais, o que configura falha grave na prestação do serviço de transporte.

A responsabilidade do transportador estende-se às bagagens dos passageiros, sendo incontroverso o extravio temporário dos pertences e a ausência de assistência imediata, o que amplia o dano suportado.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade do transportador por danos morais decorrentes do abandono de passageiros e do extravio de bagagens (NU 8010673-45.2012.8.11.0055, Turma Recursal Única, julgado em 25/06/2018).

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada passageira, a título de danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequado aos princípios de compensação e função pedagógica da indenização, conforme método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A empresa de transporte responde objetivamente pelos danos causados a passageiras com necessidades especiais deixadas em ponto de apoio durante viagem interestadual, configurando falha na prestação do serviço.

A ausência de assistência adequada e o extravio temporário de bagagens reforçam o dever de indenizar.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é proporcional, razoável e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, NU 8010673-45.2012.8.11.0055, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 25.06.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 286254357, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, para cada autora, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de dano moral;

2)

Necessidade de redução do
quantum
fixado.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

As recorridas apresentaram contrarrazões (ID 286254370), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes adquiriram passagens de transporte terrestre interestadual da empresa demandada para o dia 10/10/2024, trecho de Cuiabá/MT a Maringá/PR, programado para as 21h35, mas iniciou com 2h30 de atraso.

Alegam que, apesar de constar nos bilhetes que necessitavam de assistência, sendo uma idosa e outra pessoa com deficiência, foram deixadas na rodoviária de Campo Grande/MS, por volta das 12h, no local de parada para alimentação dos passageiros e limpeza do sanitário do veículo.

Na ocasião, sem opção e em qualquer assistência quanto à alimentação ou a local apropriado para descanso, seguiram a orientação dos prepostos da reclamada e aguardaram o próximo veículo que chegou às 17h, portanto, 4h depois, ocasionando um atraso de 8h na chegada ao destino, sem as bagagens e itens pessoais (blusas e garrafas térmicas) que estavam sobre os assentos.

Acrescentam que só recuperaram as bagagens no dia seguinte, em local diverso e após 17h do desembarque, permanecendo durante esse período apenas com as roupas do corpo e sem os remédios de uso contínuo, bem como os itens pessoais (blusas e garrafas térmicas) que foram extraviados.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que, durante a parada no ponto de apoio situado em Campo Grande/MS, destinada à higienização do veículo e à refeição dos passageiros, ao perceber a ausência das autoras, anunciou o nome de ambas e aguardou por aproximadamente vinte minutos, não tendo elas retornado ao local para o embarque.

Aduz que o motorista comunicou à agência de passagens que, caso as passageiras comparecessem, seriam realocadas em outro veículo, pois precisava seguir viagem, uma vez que os demais passageiros reclamavam da demora, tendo prestado a assistência necessária às reclamantes, inclusive com a restituição das bagagens.

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Assim, cabia à reclamada apresentar provas que atestassem a inocorrência da falha na prestação de seu serviço.
Contudo,
tais provas não foram produzidas.

No caso, restou incontroversa a contratação do serviço transporte terrestre interestadual de pessoas e coisas, bem como a reclamada admite que, na parada do ônibus, realizada no ponto de apoio da cidade de Campo Grande/MS, prosseguiu viagem sem a presença das passageiras.

O transportador é responsável pelas pessoas transportadas e por suas bagagens, extinguindo-se o contrato de transporte quando o passageiro chega ao seu destino e a ele é entregue a sua bagagem.

Assim, embora a demandada alegue que tomou todas as providências para evitar a ocorrência do infortúnio, as provas evidenciam o nexo causal entre a conduta do preposto e o evento danoso, configurando responsabilidade objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar.

Ademais, em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente as passagens juntadas nos IDs 286253885 e 286253891, constata-se que o motorista, mesmo tendo ciência de que se tratavam de passageiras com necessidades especiais, uma vez que eram uma idosa (Ilma) e outra pessoa com deficiência (Ilda), optou por seguir viagem.

Assim, resta demonstrado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a parte recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II), consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – PASSAGEIRO ESQUECIDO NO MEIO DO PERCURSO – EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORARIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do esquecimento de passageiro e extravio de bagagem.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 8010673-45.2012.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Além disso, ainda não restou demonstrado qualquer auxílio às passageiras por parte da recorrente, tampouco a restituição dos itens pessoais. Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
para cada uma
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025